Tribunal: TJBA
Processo: 8002623-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002623-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA MARIA MOTA FERREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO.

APARENTE AUMENTO ABUSIVO DA MENSALIDADE.
ÔNUS DA OPERADORA EM DEMONSTRAR AS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA MAJORAÇÃO
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Cuidam os autos de agravo de instrumento, com tutela antecipada recursal, em face de decisão do juízo de origem que indeferiu pedido para revisão imediata dos valores cobrados pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil a título de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada recursal com o objetivo de reduzir a mensalidade do plano de saúde de autogestão de acordo com os índices divulgados pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os planos de saúde coletivos de autogestão não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, tampouco estão limitados aos índices aplicáveis pela ANS.

4. Em relação ao reajuste das mensalidades,
contudo, é ônus do plano de saúde apresentar as demonstrações financeiras aos beneficiários para justificar as causas de aumento da sinistralidade. No caso, a recorrida deixou de apresentar os documentos comprovatórios da majoração, de modo a corroborar a probabilidade do direito da agravante, em razão da aparente abusividade do
s
reajuste
s
.

5. Para mais, a manutenção da mensalidade sem justificativa plausível causa risco de dano em favor da recorrente, que é idosa e se encontra em tratamento contra o câncer, podendo ter seu acesso ao direito à saúde obstado em razão do aumento brusco
do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo de Instrumento conhecido e
parcialmente provido
. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002623-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SANDRA MARIA MOTA FERREIRA e como agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.